Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724067-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAMILE BACCOLI DANTAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR